Tribunal: TJSP
Processo: 1050870-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência Pré-escolar
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – ATOS ADMINISTRATIVOS – MANUTENÇÃO DA MATRÍCULA DA CRIANÇA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL – DECRETO No 33.174/91 – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão mandamental dos impetrantes voltada ao reconhecimento de seu direito líquido e certo de manter criança com mais de 04 anos no Programa de Centro de Convivência Infantil da Administração Estadual até completar 07 anos de idade, nos

Ementa:
APELAÇÃO – ATOS ADMINISTRATIVOS – MANUTENÇÃO DA MATRÍCULA DA CRIANÇA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL – DECRETO No 33.174/91 – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão mandamental dos impetrantes voltada ao reconhecimento de seu direito líquido e certo de manter criança com mais de 04 anos no Programa de Centro de Convivência Infantil da Administração Estadual até completar 07 anos de idade, nos termos do Decreto Estadual no 33.174/91 - a Lei Federal no 9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, previu como dever do Estado a concessão de educação infantil gratuita às crianças de até 05 anos de idade – Decreto Estadual no 33.174/91 que, ao dispor sobre o Programa de Centros de Convivência Infantil da Administração Pública Estadual, previu a prestação de serviços necessários ao atendimento de crianças de até 07 anos de idade – Resolução SF 79/2013 que regulamentou o benefício do Programa de Centros de Convivência Infantil, todavia, restringiu a participação dos filhos dos servidores com idade até 04 anos incompletos – redução do limite etário que não possui amparo legal – precedentes do TJSP – sentença concessiva da ordem de segurança mantida. Recurso voluntário da FESP e reexame necessário improvidos.